Tribunal: TJDFT
Processo: 0730831-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está lastreada em conjunto probatório harmônico, apontando o réu como autor do delito de tráfico.

2. Os depoimentos dos agentes policiais que estavam presentes no momento dos fatos têm valor probatório, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente se não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.

3. A configuração do delito de tráfico dispensa a prova da efetiva comercialização da droga e a grande quantidade de entorpecente vinculada ao réu leva à conclusão de que se destinaria à venda.

4. Recurso conhecido e desprovido.